Tribunal: TJBA
Processo: 8122838-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122838-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ELIANE MARIA SANTOS SENA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ANUAL ACIMA DO AUTORIZADO PELA ANS. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional ajuizada por ELIANE MARIA SANTOS SENA, que julgou procedente o pedido de revisão dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde individual da autora nos meses de julho e agosto de 2023 — sendo o reajuste anual de 19,26% e o reajuste por mudança de faixa etária, aos 50 anos, de 60,62%. A sentença determinou a substituição do reajuste anual pelo percentual autorizado pela ANS (9,63%), a exclusão do reajuste etário por ausência de cláusula válida, e a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação arbitrado em R$ 28.167,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional encontra-se fulminada pela prescrição trienal; e (ii) estabelecer se os reajustes anual e por mudança de faixa etária aplicados ao contrato da autora são válidos e legais, à luz do CDC, da regulamentação da ANS e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil não se aplica ao caso, pois os reajustes combatidos ocorreram poucos meses antes do ajuizamento da ação, dentro do prazo legal, e versam sobre parcelas de trato sucessivo, que renovam o prazo prescricional.

O reajuste anual de 19,26% aplicado em julho de 2023 ultrapassa o limite de 9,63% fixado pela ANS, e não foi precedido de justificativa adequada, tampouco observou os critérios informativos exigidos pela Resolução Normativa ANS nº 565/2022, violando o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

O reajuste por mudança de faixa etária, no percentual de 60,62%, não possui cláusula contratual válida e clara, tampouco foi comprovado por documentação idônea e assinada, configurando ausência de prova da pactuação. Os documentos apresentados foram considerados apócrifos e juntados fora do prazo legal, ensejando preclusão.

A legalidade do reajuste por faixa etária exige a observância dos critérios firmados no Tema 952 do STJ (REsp 1.568.244/RJ), os quais não foram atendidos no caso concreto, tornando abusiva sua aplicação.

A jurisprudência consolidada no STJ e em diversos tribunais estaduais reconhece como nulos reajustes fundados em cláusulas obscuras ou ausentes, bem como impõe a restituição dos valores pagos a maior, mesmo que de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão revisional de reajustes em contrato de plano de saúde é imprescritível quanto às parcelas vincendas e prescreve em três anos quanto às vencidas, renovando-se a cada novo pagamento.

O reajuste anual superior ao limite fixado pela ANS é abusivo e deve ser substituído pelo percentual autorizado, quando não justificado nos termos das normas regulatórias.

O reajuste por mudança de faixa etária é nulo quando ausente cláusula contratual válida, clara e previamente pactuada, ou quando não demonstrada sua base atuarial e necessidade para o equilíbrio do plano.

A ausência de prova válida e o descumprimento do dever de informação tornam abusivo o reajuste e impõem a restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 51, IV e X; CC, art. 206, § 3º, IV; CPC, arts. 373, II, e 435; RN ANS nº 565/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1542821/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.09.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0124661-58.2008.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.12.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0020811-80.2019.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 31.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002716-03.2024.8.26.0564, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 13.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122838-82.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ELIANE MARIA SANTOS SENA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,
data e assinatura eletrônicas
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02